Tribunal: STF
Processo: HC 246142
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Segundo agravo regimental no Habeas corpus. Julgamento virtual no STJ. Nulidade não configurada. Repetição de pedido já apreciado. Alegação tardia de nulidade. acesso a dados de celular encontrado fortuitamente e sem identificação de proprietário. Objeto abandonado. reduzida expectativa de privacidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a nulidade do julgamento virtual realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como de afastar a validade da prova obtida a partir do acesso a dados contidos em aparelho celular encontrado abandonado.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior; (ii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional em razão da ausência de análise, pelo Tribunal de Justiça, da nulidade da prova obtida mediante acesso a dados de celular; e (iii) estabelecer se há violação à intimidade pelo acesso policial a aparelho celular abandonado encontrado fortuitamente e sem identificação de proprietário.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão já analisada em impetração anterior, configurando abuso do remédio constitucional e vedando a rediscussão de questão idêntica.



    4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional é afastada, uma vez que o Tribunal de Justiça examinou adequadamente as nulidades suscitadas, tendo reconhecido a preclusão da matéria por ausência de arguição em momento oportuno pela defesa.



    5. Esta Corte rechaça a validade da chamada “nulidade de algibeira” ou “nulidade de bolso”, que ocorre quando a parte queda-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável.



    6. Eventual análise originária pelo STF acerca da nulidade da prova implicaria inadmissível supressão de instância, pois a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem nem pelo STJ.



    7. O acesso aos dados do aparelho celular encontrado fortuitamente, sem identificação de propriedade e abandonado em via pública, não afronta o art. 5º, inc. X, da Constituição da República, por não haver expectativa razoável de privacidade, conforme entendimento consolidado desta Corte e precedentes do direito comparado.



    8. A interceptação telefônica posterior de aparelho vinculado ao paciente foi regularmente autorizada pelo juízo competente, não havendo ilegalidade manifesta ou abuso de poder a justificar concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. X e LXVIII; CPP, art. 564; CRFB, art. 102, inc. I, “d”.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; STF, HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; STF, HC nº 135.002-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017; STF, HC nº 133.476/AM, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 14/06/2016; STF, HC nº 147.867-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018; STJ, HC nº 552.455/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 09/03/2021; STF, RHC nº 203.274/ES, Rel. Min. Luiz Fux, decisão da Min. Rosa Weber, j. 09/09/2022.